Tribunal: TJDFT
Processo: 0018107-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INOCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO ART. 921, § 4o-A, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LEI No 14.010/2020. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. As diligências infrutíferas para a satisfação do crédito exequendo são incapazes de interromper o prazo prescricional da pretensão executiva (Tema 568/STJ).
2. A Lei no 14.010/2020, em seu artigo 3o, suspendeu os prazos prescricionais a partir da sua entrada em vigor (12.06.2020) até 30.10.2020. O aludido prazo, portanto, deve ser acrescido, a título de suspensão legal, àquele a ser observado para o cômputo de eventual prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e provida.